Tribunal: STF
Processo: Rcl 74711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS Nº 11 E 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, por alegada afronta às Súmulas Vinculantes n. 11 e 14 do STF nos autos n. 1508704-95.2024.8.26.0224.



    A defesa narra que “Na data de 09/12/2024, o investigado, ora reclamante, foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido nos autos de Medida Cautelar n. 1508704-95.2024.8.26.0224, o qual está diretamente vinculado ao Inquérito Policial n. 1508525- 64.2024.8.26.0224 (IPe 2329118/24); ambos tramitando sob o crivo judicial do Juízo da Vara do Júri do Foro de Guarulhos/SP”.



    Alega que “até o presente momento, não foi franqueado à defesa técnica o acesso aos autos do Inquérito Policial, mesmo havendo a apresentação do respectivo instrumento de procuração assinado pelo investigado”.



    Ademais, sustenta que “não havia qualquer nível de resistência por parte do preso, risco de fuga (estava retraído e contido fisicamente por um dos agentes) e nem à integridade física (própria ou alheia). É evidente o fato, sem margem para dúvidas, de que a situação não permite o uso do meio excepcionalíssimo de constrição física. Seu emprego foi, desse modo, ilícito”.



    Requer, em sede liminar, seja determinada a imediata habilitação dos advogados constituídos nos autos do inquérito supracitado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que os elementos de informação pretendidos estão sob sigilo.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente